Tribunal: TJPA
Processo: 0814069-61.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814069-61.2024.8.14.0401

APELANTE: JOELMIR FURTADO DA GAMA, SANDRO WILSON DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§2º, 3º E 4º, I E IV, LEI 12.850/13). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS. PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. MAJORANTES APLICADAS COM FUNDAMENTO CONCRETO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por
Sandro Wilson dos Santos Fernandes
e
Joelmir Furtado da Gama
, condenados pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, como incursos:

No art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013;

No art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006;
em concurso material (art. 69, CP), com penas que, no caso de Joelmir, totalizaram
30 anos de reclusão
em regime inicial fechado, além de 2.100 dias-multa.

A defesa postula absolvição por
nulidade das provas
e
insuficiência probatória
; subsidiariamente, requer
revisão da dosimetria

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

Nulidade das provas digitais, por suposta quebra de cadeia de custódia;

Alegação de insuficiência probatória;

Suposto bis in idem na condenação pelos dois delitos; ;

Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar;

Dosimetria das penas, com questionamento sobre a fixação no máximo legal e aplicação das majorantes.

RAZÕES DE DECIDIR

Cadeia de custódia
: Extração de dados realizada mediante decisão judicial, com identificação do aparelho, uso de ferramentas forenses (
Cellebrite UFED
), geração de hash MD5 e laudo técnico. Prova válida, sem indícios de adulteração (arts. 158-A e seguintes, CPP).

Materialidade e autoria comprovadas
: Conversas interceptadas, relatórios de inteligência e testemunhos confirmam o vínculo estável dos réus com a facção
Comando Vermelho
, revelando estrutura hierarquizada, uso habitual de armas de grosso calibre e aliciamento de menores. Joelmir exercia função de disciplina, demonstrando liderança e poder de articulação.

Autonomia dos crimes
: Organização criminosa e associação para o tráfico tutelam bens jurídicos distintos, inexistindo bis in idem (STJ, HC 463.228/PR).

Prisão domiciliar
: Matéria de competência do juízo da execução penal (art. 117, LEP), não sendo conhecida nesta via.

Dosimetria
:

Pena-base no máximo legal justificada pelo grau de organização da facção, violência estrutural, uso de armamento e conexões interestaduais.

Majorantes do art. 2º, §§2º e 4º, I e IV, mantidas, pois respaldadas em prova robusta da utilização de armas, cooptação de menores e alianças com outras organizações.

Reincidência de Joelmir corretamente reconhecida, aumentando a censura de sua conduta.

Penas fixadas são proporcionais à gravidade dos delitos e à periculosidade dos agentes.

Regime inicial fechado
: Adequado diante da quantidade de pena e gravidade concreta dos fatos (art. 33, §§2º e 3º, CP

DISPOSITIVO

Os recursos de apelação interpostos por Joelmir Furtado da Gama e Sandro Wilson dos Santos Fernandes são, respectivamente, parcialmente conhecido e desprovido e conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive as penas fixadas em 30 anos de reclusão e 2.100 dias-multa para cada um dos réus, em regime inicial fechado.

TESE

É legítima a fixação de pena no máximo legal, com aplicação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/13, quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade da organização criminosa, sua estrutura hierarquizada, uso habitual de armas, aliciamento de menores e conexões interestaduais, sendo proporcional a imposição do regime inicial fechado

DISPOSITIVOS RELEVANTES

Código Penal
: arts. 59, 33, §§2º e 3º, e 69;

Código de Processo Penal
: arts. 158-A a 158-F;

Lei 12.850/13
: art. 2º, §§2º, 3º e 4º, I e IV;

Lei 11.343/06
: art. 35;

Lei de Execução Penal
: art. 117.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ,
HC 463.228/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas – Autonomia dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp 2172438/SP
, Rel. Min. João Batista Moreira

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0814069-61.2024.8.14.0401

Ó
RGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SANDRO WILSON DOS S
ANTOS FERNANDES

ADVOGADO (A):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: JOELMIR FURTADO DA GAMA

ADVOGADO (A): JOÃO DUAN MENDONÇA DA SILVA, OAB/PA Nº
26272

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
Sandro Wilson dos Santos Fernandes
e Joelmir Furtado da Gama
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que os condenou a penas privativas de liberdade que totalizaram
30 anos de reclusão
em regime inicial fechado, além de 2.100 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013 em concurso material (art. 69, CP) com o art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006;

RESUMO DA DENÚNCIA

Cuida-se de investigação instaurada a partir das informações sobre integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho – CV ou CVRL” constantes dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o denunciado FELIPE DA SILVA SANTOS, vulgo “FELIPINHO no bojo dos autos do processo-crime 0804944-52.2022.8.14.0009, oportunidade em que a autoridade policial representou pelo acesso e extração de dados telefônicos do aparelho de celular apreendido, do qual foi possível extrair conversas no aplicativo WhatsApp contendo informações e arquivos de mídia relacionados aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas envolvendo JOELMIR FURTADO DA GAMA, vulgo “MK”, e SANDRO WILSON DOS SANTOS FERNANDES, vulgo “SANDRINHO”.

A sentença recorrida fundamentou-se em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, fixando a pena-base no patamar máximo legal para ambos os crimes (8 anos para organização criminosa; 10 anos para associação para o tráfico), sob o argumento de que a culpabilidade dos réus é exacerbada em razão da facção criminosa Comando Vermelho, de notório poder de intimidação e atuação nacional e internacional. Valorou como circunstâncias desfavoráveis a capacidade da facção de planejar rebeliões, massacres e atos de violência em todo o país, bem como suas consequências extrapenais, apontando o grupo como um dos principais responsáveis pela criminalidade. Reconheceu antecedentes limpos de Sandro, mas justificou a exasperação exclusivamente pela gravidade da organização criminosa. Na terceira fase, aplicou as causas de aumento do art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV, da Lei 12.850/13, com base em notoriedade, sustentando que a facção utiliza armamento pesado, coopta menores e mantém conexões com outras organizações criminosas, ainda que não haja apreensão de armas com os réus. Assim, majorou a pena em 1⁄2 e, em seguida, em 2/3, chegando à pena de 20 anos de reclusão para o crime de organização criminosa e 10 anos para o crime de associação, totalizando 30 anos de reclusão e 2.100 dias-multa para Sandro. Fixou o regime fechado de cumprimento, destacando a periculosidade da organização e o art. 33 do CP.

No recurso de apelação (ID nº 25733894), a defesa de Joelmir alegou preliminarmente a quebra da cadeia de custódia das provas digitais, sustentando que a coleta e análise dos dados do celular do réu foram realizadas de forma irregular, comprometendo a validade das provas. No mérito, argumentou a insuficiência de provas para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, destacando a ausência de vínculo duradouro e permanente entre o réu e a organização criminosa, além de contestar a aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV da Lei nº 12.850/2013. A defesa também invocou o princípio do in dubio pro reo para pleitear a absolvição e requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do Código Penal, considerando a condição de pai de quatro filhos menores, incluindo um com transtorno do espectro autista.

A defesa do réu Sandro, em sua apelação (ID. Nº 25733894), sustenta, em síntese, a nulidade da prova digital, alegando que a extração de dados de celular seria ilícita por decorrer de abordagem policial irregular e ausência de cadeia de custódia adequada. Defende a insuficiência probatória para a condenação, afirmando não haver elementos concretos que demonstrem sua participação estável em organização criminosa ou associação para o tráfico. Alega violação ao princípio da presunção de inocência e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a reavaliação das circunstâncias judiciais e majorantes aplicadas.

Em contrarrazões (ID nº 25733916), o Ministério Público sustentou a legalidade das provas, destacando que a cadeia de custódia foi respeitada e que as mensagens eletrônicas foram coletadas com procedimentos adequados. Ressaltou a existência de elementos probatórios robustos, como depoimentos testemunhais e a vinculação dos réus ao Comando Vermelho, comprovada por meio de mensagens e outros indícios. Afirmou que a aplicação das causas de aumento de pena é cabível, considerando a utilização de armas de fogo e a conexão com outras organizações criminosas, conforme jurisprudência consolidada. Em relação à dosimetria da pena, sustentou que a pena-base foi fixada com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea e motivada. A defesa da prisão domiciliar foi considerada inadequada, por falta de comprovação dos requisitos legais. O Ministério Público, em petição (ID nº 26337308), manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, considerando inadequada a via eleita para pleitear a prisão domiciliar, que deveria ter sido feito por meio de habeas corpus. Ressaltou a validade das provas, a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, e a correta aplicação das causas de aumento de pena. Destacou que a sentença recorrida está fundamentada em elementos probatórios suficientes e que não há violação dos princípios constitucionais.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

VOTO

Conheço parcialmente do recurso de JOELMIR FURTADO DA GAMA, não conhecendo da parte em que requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por inadequação da via eleita, e conheço integralmente do recurso de SANDRO WILSON DOS SANTOS FERNANDES, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS (QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA)

A defesa de Joelmir suscita a nulidade das provas digitais extraídas de aparelho celular apreendido em outro processo, alegando quebra da cadeia de custódia.

Sem razão.

A decisão judicial de
ID 25733561
descreveu o aparelho (marca, modelo, cor) e autorizou a extração dos dados e seu compartilhamento para outras investigações. O laudo pericial (
ID 25733765
) demonstra que a análise foi feita com ferramentas reconhecidas internacionalmente (
Cellebrite UFED Touch 2
e
Physical Analyzer
), com registro de data/hora, tipo de extração (
File System
) e cálculo de
hash MD5
individualizado para cada arquivo, assegurando a integridade dos vestígios.

As provas foram confirmadas em audiência por autoridade policial e investigadora, sob contraditório, sem indício de adulteração. Conforme entendimento pacífico do STJ, falhas meramente formais sem demonstração de prejuízo não ensejam nulidade (AgRg no AREsp 2103661/MG).

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo laudo pericial, mensagens trocadas em grupo restrito, identificação precisa dos apelantes e depoimentos testemunhais que confirmam os dados extraídos.

As provas indicam a
participação estável e consciente
dos acusados na facção
Comando Vermelho
, com estrutura organizada e divisão de funções, sendo Joelmir identificado como “disciplina” de área específica e Sandro vinculado ao grupo de forma ativa.

A jurisprudência do STJ e STF reconhece a
autonomia
dos crimes de organização criminosa (Lei 12.850/13) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06), que tutelam bens jurídicos distintos, não configurando bis in idem (HC 463228/PR; RHC 80.688/SP).

O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base
no máximo legal
para ambos os crimes (8 anos para organização criminosa; 10 anos para associação para o tráfico), e aplicou cumulativamente as majorantes do art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV, da Lei 12.850/13, fundamentando-se principalmente na
notoriedade do Comando Vermelho
, seu histórico de violência e atuação em larga escala.

A pena fixada pelo Juízo de origem deve ser
integralmente mantida
, pois está alicerçada em fundamentação concreta, em consonância com o art. 59 do Código Penal e as diretrizes legais.

Restou amplamente comprovado que os réus integravam organização criminosa de
elevada periculosidade
, com estrutura hierarquizada, atuação
interestadual e conexões nacionais
, uso recorrente de
armamento pesado
e
cooptação de adolescentes
para transporte e execução de tarefas ilícitas. O conjunto probatório revela que
Joelmir exercia a função de disciplina
, posição de comando que demonstra alto poder de articulação, enquanto
Sandro tinha participação ativa
na execução das atividades criminosas, reforçando a gravidade concreta das condutas.

Essas circunstâncias, somadas ao
histórico de extrema violência e influência da facção Comando Vermelho
, justificam plenamente a fixação das penas-base no
máximo legal
e a aplicação das
causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/13
, haja vista a prova robusta do emprego de armas, da conexão com outras organizações criminosas e do aliciamento de menores. A reincidência de Joelmir agrava ainda mais a reprovação e periculosidade.

A reprimenda aplicada revela-se
proporcional à gravidade concreta, adequada à prevenção e repressão do crime organizado
, e está em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, razão pela qual
não merece reparo
. O
regime inicial fechado
mostra-se igualmente adequado, diante do vulto da pena e da periculosidade evidenciada.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

A defesa de Joelmir Furtado da Gama requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, em razão da condição de pai de filhos menores, um deles com transtorno do espectro autista.

Contudo, o pedido não comporta análise nesta apelação. Após a sentença condenatória, confirmada por este Tribunal, a custódia está vinculada ao
cumprimento provisório da pena
, sendo o
juízo da execução penal
competente para apreciar pleitos relacionados à forma de cumprimento, inclusive prisão domiciliar, nos termos do
art. 117 da Lei de Execução Penal
.

O habeas corpus constitui via adequada apenas de forma
subsidiária
, em caso de flagrante ilegalidade ou urgência comprovada, o que não se verifica. Assim, o recurso não é conhecido neste ponto, sem prejuízo de que a defesa apresente o pedido perante o
juízo da execução
.

Não conheço do pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
c
onheço parcialmente
do recurso interposto por
Joelmir Furtado da Gama
e, nessa parte,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a condenação e a pena fixada na sentença, em
30 (trinta) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Conheço e nego provimento
ao recurso interposto por
Sandro Wilson dos Santos Fernandes
, mantendo integralmente a condenação e a pena fixada na sentença, em
30 (trinta) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Mantêm-se, no mais, os termos da condenação.

É como voto

Belém, na data da assinatura.

Belém, 25/09/2025